Tribunal: TJDFT
Processo: 0717784-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHOS MENORES. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa visando à reforma da sentença para: (i) redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) fixação do regime inicial aberto; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) reconhecimento do arrependimento posterior; e, (v) restituição de valor depositado a título de reparação. A autoria e a materialidade não são impugnadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa da culpabilidade pelo cometimento do delito na presença de filhos menores; (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena-base; (iii) determinar se estão presentes os requisitos do arrependimento posterior; (iv) definir o regime inicial de cumprimento da pena diante da reincidência; e, (v) verificar a possibilidade de substituição da pena e restituição do valor depositado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o delito é praticado na presença de filhos menores, configura-se circunstância que extrapola o tipo penal, elevando a reprovabilidade da conduta em razão da violação do dever constitucional de educação.

4. Se a restituição dos bens decorre de prisão em flagrante, afasta-se a voluntariedade exigida para o arrependimento posterior.

5. Quando não há reparação integral do dano, resta inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 16 do Código Penal.

6. Sendo a ré reincidente, revela-se adequado o regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, conforme orientação da Súmula 269 do STJ.

7. Caso haja reincidência em crimes patrimoniais, torna-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do sursis.

8. Se os bens apreendidos não recompõem integralmente o prejuízo, o valor depositado deve ser destinado à vítima, afastando-se a restituição à ré.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CP, arts. 16, 65, III, “b”; Súmula 231 do STJ; Súmula 269 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1846752, 0717092-91.2022.8.07.0006, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 11.04.2024; STJ, HC 471.847/MS; TJDFT, Acórdão 2079982, 0741785-57.2022.8.07.0001, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 22.01.2026.